Tribunal: STF
Processo: Rcl 60566
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADI 4.167. INOCORRÊNCIA. EFEITOS DA DECISÃO MODULADOS PARA QUE A LEI 11.738/2008 TENHA EFICÁCIA A PARTIR DE 27/4/2011. PARÂMETROS FIXADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA CORRETAMENTE OBSERVADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Itapororoca/PB contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Processo nº 0002343-44.2012.8.15.0231, sob a alegação de ofensa à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167. 



    Em síntese, relata o reclamante ter sido demandado, na origem, em ação de cobrança proposta pela beneficiária, ao pagamento de diferenças salariais vencidas desde 2009, em razão de alegado desacordo com a Lei 11.738/2008, que instituiu piso salarial nacional para o magistério da educação básica. Narra que o Juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, entendendo que ora reclamante não teria respeitado o piso nacional do magistério no ano de 2009. 



    Sustenta, nesse sentido, que o Tribunal reclamado, ao manter a sentença de piso, afrontou a modulação dos efeitos fixada por ocasião do julgamento da ADI 4.167. Argumenta que, no referido julgamento, a Suprema Corte entendeu pela constitucionalidade da Lei 11.738/2008 e “determinou que mencionado regramento normativo somente passaria a ser obrigatório a partir da data do julgamento do mérito da mencionada ADI, julgamento esse que se deu na data de 27/04/2011” (doc. 1, p. 2).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo 0002343-44.2012.8.15.0231 até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da ação visando à cassação da decisão reclamada a fim de que seja afastada a condenação do Município reclamante ao pagamento das diferenças salariais referentes ao ano de 2009.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou informações (doc. 28).



    Em que pese devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada, deixou de apresentar contestação (doc. 29 e 30). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 33): 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI N.° 11.738/08. ADI 4.167. ESTRITA ADERÊNCIA: NÃO CARACTERIZADA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. - Parecer pela improcedência da reclamação”.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 4.167. In casu, afirma o reclamante que o Tribunal a quo, ao determinar o pagamento de diferenças salariais à beneficiária da decisão reclamada, referente ao ano de 2009, deixou de observar a modulação dos efeitos fixada por ocasião do julgamento da ADI 4.167, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.



    Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 24/8/2011 - grifei). 



    Na Sessão Plenária de 27/2/2013, foram acolhidos os embargos de declaração para determinar a correção de erro material na ementa do acórdão principal, a fim de que a expressão “ensino médio” fosse substituída por “educação básica”. Na mesma ocasião, foram modulados os efeitos da decisão para assentar que a Lei 11.738/2008 tivesse eficácia a partir da data do julgamento do mérito da ADI (27/4/2011). Eis a ementa do julgado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 



    1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 



    2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 



    3. Correções de erros materiais. 



    4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos.



    5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão ‘ensino médio’ seja substituída por ‘educação básica’, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a ‘ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente’, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. 



    Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto” (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2013 - grifei).



    Com efeito, antes do julgamento definitivo da ADI 4.167 firmou-se o entendimento de que o parâmetro para fixação do piso salarial seria a remuneração total percebida (vencimento básico e vantagens pecuniárias). A partir do julgamento do referido paradigma, alterou-se o entendimento até então fixado para considerar apenas o vencimento básico como parâmetro do piso salarial. 



    Destarte, consoante decidido no julgamento dos embargos de declaração da ADI 4.167, a constitucionalidade da norma que fixou o piso salarial dos professores da educação básica sobre o vencimento só teve eficácia a partir de 27/4/2011. 



    Nesse contexto, a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos não revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque de 1º/1/2009 até 27/4/2011 o parâmetro utilizado para verificação do piso é a remuneração global do professor, que no caso dos autos foi inferior ao piso salarial da época (R$ 950,00), ainda que considerada a proporcionalidade disposta no § 3º do art. 2º da Lei 11.738/2008 para os professores submetidos à carga de 30 (trinta) horas semanais (R$ 712,50). Consta da decisão reclamada o mesmo entendimento firmado pela Corte no julgamento do paradigma invocado. Confira-se: 



    “A Lei Federal n.º 11.738/08, instituiu e regulamentou o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Desta forma, estabeleceu que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios não poderão remunerar o professor de educação básica com vencimento inferior a R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), ao tempo da entrada em vigor da referida norma, e, hodiernamente, no patamar de R$ 2.886,24 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos).



    [...]



    Logo, como vimos do §3º do mencionado dispositivo, os vencimentos iniciais das jornadas de trabalho diferenciadas serão proporcionais ao limite estabelecido no do art. 2º, o que possibilita pagamento inferior ao piso se a carga horária for regulamentada abaixo de quarenta horas semanais. 



    Essa matéria já foi analisada em diversos Tribunais de Justiça, tendo a jurisprudência firmado entendimento no sentido de que é admissível a fixação de piso salarial inferior ao estabelecido na Lei Federal n.º 11.738/08, desde que haja proporcionalidade com a jornada de trabalho.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°. 4.167/DF, em 27 de abril de 2011, declarou a constitucionalidade da Lei Federal que fixou o piso nacional. 



    [...]



    Inclusive, o STF modulou os efeitos da ADI e decidiu que o piso nacional dos professores deve ser válido a partir de abril de 2011, conforme julgamento dos Embargos de Declaração opostos na referida ADI: [...]



    Vejamos a jurisprudência acerca do tema: [...]



    APELAÇÃO CÍVEL - PROFESSOR ESTADUAL - ESTADO DE MINAS GERAIS - PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 - ADI 4.167 - DESCUMPRIMENTO. - Compete à justiça estadual julgar pretensão de piso salarial nacional do professor estadual, do magistério público da educação básica. Afastado o interesse da União no feito. (STJ, Tema 592, em regime de repercussão geral) - O pagamento do piso salarial nacional, para os profissionais do magistério público da educação básica, é devido a partir de 27 de abril de 2011, segundo a Lei nº 11.738/2008 (ADI nº 4.167/DF, STF) - A partir de 01.01.2009, até o julgamento da ADI nº 4.167/DF, em 27 de abril de 2011, o vencimento básico é o parâmetro da remuneração para os profissionais do magistério público da educação básica, acrescido das vantagens pecuniárias (Medida Cautelar, na ADI nº 4.167/DF, STF) - Em 2008 não se aplica o piso salarial, ante o veto ao art. 3º, inciso I; de 01.01.2009 até 26.04.2011, o valor da remuneração (vencimento básico e vantagens pecuniárias) não pode ser inferior ao piso nacional; e, a partir 27.04.2011, o valor do vencimento básico ou subsídio não pode ser inferior ao piso nacional - Para o cálculo da atualização monetária, incide o IPCA-E, no vencimento de cada parcela (STF; RE/SE 870947); e, quanto aos juros moratórios, aplicam-se os índices da caderneta de poupança, desde a data da citação (art. 1º-F Lei nº 9.494/97). (TJ-MG - AC: 10024132562315001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 02/04/0018, Data de Publicação: 11/04/2018)  



    Dessa forma, conclui-se que o pagamento do piso nacional do magistério, para o ano de 2009, não poderia ser inferior ao valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), enquadrando-se nesse valor o vencimento básico e as vantagens pecuniárias. Ressaltando, como visto, que a lei que instituiu o piso salarial nacional do magistério prevê que haja proporcionalidade entre o valor do vencimento inicial destinado ao docente que trabalha mais ou menos que 40 horas semanais.



    Assim sendo, verificado o descumprimento do município com relação ao pagamento do piso salarial, que não foi pago proporcionalmente a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas realizadas pela autora, nos termos da Lei n. 11.738/08, não merece retoque a sentença recorrida” (doc. 11, p. 22-26 - grifei).



    Constada, pois, a observância, no caso concreto, dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167, impõe-se a improcedência da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente